Tribunal: STF
Processo: ARE 1500060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que condenou a autora ao pagamento de taxa associativa. Alegação de violação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 492. Descabimento. Observância à tese fixada no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. Autora que participou de assembleia e efetuou pagamento de taxa associativa anterior, demonstrando sua adesão à associação. Vínculo estabelecido em estatuto social devidamente registrado. Autora, como proprietária de imóvel, tem o dever de pagamento das taxas nos termos do estatuto social e de acordo com o fixado na tese do STF. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALAIDE APARECIDA MARQUEZ ZAVATI alega ter o acórdão recorrido violado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, pois “o acordão que foi objeto de ação rescisória, restou demonstrado que a requerente não se associou” (Doc. 15, fl. 9).



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 492 do STF; e, no mais, inadmitiu o RE sob o argumento de que “o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois essas razões devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória e não sobre a matéria de fundo tratada no acórdão que se pretende rescindir, conforme se verifica, sob pena de criar um novo exame, cuja tempestiva oportunidade processual ocorreu enquanto tramitava o processo originário, antes do trânsito em julgado” (Doc. 19, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou que “as razões do fundamento do Recurso Extraordinário, diferente da decisão agravada, tem fundamento no julgamento da ação rescisória” (Doc. 21, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 8):



    “III – REPERCUSSÃO GERAL



    É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa à cobrança associativa de quem não é associado. 



    A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença do interesse público, que foi julgado sob o regime de repercussão geral. 



    A repercussão geral que se reveste o tema de não pagamento de cobrança associativa, no TEMA 492, em que essa Corte Suprema, ao julgar o RE n. 695911, reafirmou a jurisprudência acerca da não cobrança de taxa associativa de quem não é associado: 



    A propósito, somente podem cobrar nos seguintes casos: 



    1.- “Já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis”; 2.- “sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 3º, Inc. I do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 13, fls. 3-8):



    “A despeito da inicial concessão da tutela de urgência, por meio da decisão de fls. 51/52, por este relator, o aprofundado exame dos documentos juntados aos autos demonstram que não se trata de hipótese de afronta ao Tema 492 do STF, revelando-se na realidade a mera pretensão da autora de reabrir a discussão acerca de matéria já analisada em provimento jurisdicional exauriente, transitado em julgado em 27/02/2021 (fls. 11) 



    A ação rescisória tem a finalidade de desconstituição do decisum. E, para tanto, devem ser preenchidos os exatos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, e seus incisos, dada a importância da força da coisa julgada e da preservação da segurança jurídica. 



    A presente ação não se presta à rediscussão da demanda, após o esgotamento dos prazos recursais no processo principal, pois não se trata de sucedâneo recursal. 



    Na verdade, a autora pretende assegurar pronunciamento favorável à sua tese, que já foi objeto de análise no processo nº 0002062-41.2014.8.26.0416, que teve por objeto o pagamento de taxas de associação vencidas e não pagas no período de 06/2013 até 07/2014 (fls. 59). 



    Nos termos do acórdão de fls. (fls. 377/387), a demanda foi julgada improcedente, tendo sido dado provimento ao recurso interposto pela aqui requerida, sendo a autora condenada ao pagamento das taxas associativas nos termos constantes na inicial (fls. 57/63), o que foi ratificado pelo acordão de fls. 13/22. 



    Sob a alegação de violação da tese fixada no RE nº 695.911, Tema 492, pretende a autora a rescisão do acórdão que a condenou ao pagamento de taxa associativa à requerida. 



    Na hipótese, respeitados os argumentos da autora, não se verifica violação da tese fixada pelo STF, no Tema 492 em sede de julgamento de casos repetitivos. 



    O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre o tema (Tema 492), em regime de recursos repetitivos, no sentido de que: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (RE 695911, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 18/12/2020). 



    A autora não pode alegar que não se associou ou que desconhece a existência da associação. 



    A criação da associação se deu em 03/06/2009 (fls. 69), por meio de Assembleia Geral Ordinária, sendo na oportunidade aprovado seu estatuto (fls. 71/72). Constam do estatuto social da associação que foi levado a registro (fls. 73/83) todos os deveres dos associados, inclusive os relativos à taxa de manutenção das despesas. 



    Conforme estatuto da associação em seu artigo 3º (fls. 65): “O quadro social é constituído exclusivamente por proprietários, promitentes compradores ou cessionários de direitos de lotes dos loteamentos “recanto do Sol e recanto das Águas”. Desta forma, a adesão/anuência da autora deu-se com a própria aquisição do imóvel. 



    O artigo 7º, “b”, do referido estatuto, estabeleceu a obrigação de efetuar o pagamento das taxas fixadas pela assembleia para atender as despesas da Associação. 



    A ata de criação da associação e o estatuto social foram registrados em cartório, ficando demonstrado que a autora tinha prévio conhecimento da constituição da associação, bem como da obrigação de contribuição mensal para manutenção do loteamento. 



    O documento de fls. 89, impugnado de forma genérica pela autora (fls. 117) comprova que esta chegou até mesmo a participar de assembleia de associados, comprovando-se por tal comportamento sua adesão à associação e a anuência com as taxas cobradas. Assim também pode ser considerado o fato de ter efetuado pagamentos de meses anteriores. 



    Em outras palavras, a autora anuiu à associação quando adquiriu o imóvel e, mais ainda, praticou atos que vão no sentido oposto da alegação de que jamais se associou ou teve pretensão de associar-se, especialmente considerando que alguém que não se considera associado evidentemente não compareceria a assembleia para decidir questões relativas à mencionada associação. 



    A cobrança realizada por meio da presente ação está em conformidade com o decido em tese fixada pelo STF, no Tema 492. 



    […]



    A situação da autora não se assemelha àquela objeto da decisão pelo E. Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, inexistindo violação a norma jurídica. 



    Não se entrevê na hipótese violação literal de lei ou Súmula, uma vez que o relator proferiu seu entendimento com base em tese jurisprudencial existente. A mera interpretação diversa superveniente não constitui fundamento legal suficiente para a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 343/STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    Tendo em vista a inexistência de manifesta violação à norma jurídica, prova nova ou erro de fato na decisão rescindenda e ante a inaplicabilidade do § 5º do artigo 966 do CPC, de rigor a extinção da presente ação rescisória. 



    Diante da ausência de interesse processual na modalidade adequação do procedimento eleito, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil. Julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo diploma legal, convertido o depósito inicial em multa (art. 968, II, do Código de Processo Civil).”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, entre outros fundamentos, consignou que (a) “a presente ação não se presta à rediscussão da demanda, após o esgotamento dos prazos recursais no processo principal, pois não se trata de sucedâneo recursal”; e (b) “a mera interpretação diversa superveniente não constitui fundamento legal suficiente para a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 343/STF”. As razões do extraordinário, todavia, não lograram infirmar essas alegações, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, diferentemente das alegações da parte recorrente, o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, concluiu que “a autora anuiu à associação quando adquiriu o imóvel e, mais ainda, praticou atos que vão no sentido oposto da alegação de que jamais se associou ou teve pretensão de associar-se, especialmente considerando que alguém que não se considera associado evidentemente não compareceria a assembleia para decidir questões relativas à mencionada associação”. 



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.401.255-Ed-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 22/9/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Associação. Legitimidade de cobrança de taxas de manutenção, conservação e melhoramento. Vínculo associativo. Tema 492 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem assentou a existência de associação expressa dos adquirentes. 5. Divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” ( RE 1.273.762-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente